Tribunal: TJSP
Processo: 1018429-05.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vídeos ofensivos à honra e imagem disponibilizados no site Youtube e nas redes sociais do réu, citando os autores. Sentença de procedência, condenando o réu a retirar de seu canal os vídeos ofensivos e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Insurgência dos autores, alegando o descumprimento e pleiteando a intimação dos réus para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vídeos ofensivos à honra e imagem disponibilizados no site Youtube e nas redes sociais do réu, citando os autores. Sentença de procedência, condenando o réu a retirar de seu canal os vídeos ofensivos e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Insurgência dos autores, alegando o descumprimento e pleiteando a intimação dos réus para retirada dos vídeos e a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00. Descabimento. Intimação para cumprimento da tutela já deferida pelo juízo 'a quo' e cobrança da multa que deve ser realizada na fase executória. Multa diária fixada adequadamente e que não merece reparos.

Insurgência do réu, que aduz não haver qualquer conteúdo ofensivo, calunioso, mentiroso ou prejudicial aos autores em seus vídeos. Provas nos autos que comprovam ocorrência de ofensa à imagem da empresa coautora, mas que, realmente, não causaram dano indenizável aos corréus ALEX e HÉRCULLES CASSIANO. Comprovação da repercussão do fato na imagem e negócios da coautora pessoa jurídica. Mensagens com conteúdo difamatório à empresa coautora, ultrapassando o limite da crítica. Valor da reparação adequadamente fixado, mas que deve ser pago somente à coautora HÉRCULES GAMES LTDA – ME.

Sentença reformada, para afastar a condenação em relação aos coautores ALEX e HÉRCULLES CASSIANO, mantendo a indenização por danos morais somente em relação à coautora HÉRCULES GAMES LTDA - ME.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018429-05.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados ALEX
DOS SANTOS MOTA, HERCULES GAMES LTDA. - ME e HERCULLES CASSIANO
MENDES DE MIRANDA, é apelado/apelante WASHINGTON FRANCISCO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu para afastar a condenação imposta aos coautores ALEX e
HÉRCULLES CASSIANO, mantendo a condenação apenas em relação à coautora
HÉRCULES GAMES LTDA - ME e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso dos autores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
2
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001
Aptes/Apdos : Alex dos Santos Mota e outros
Advogada
: Claudete Pereira da Silva (Fls: 38)
Apdo/Apte
: Washington Francisco de Lima
Advogado
: Cristiano de Araujo Bueno Torres (Fls: 1072)
Comarca: São Paulo
Voto no 08072
sss/rml
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vídeos ofensivos à honra e imagem
disponibilizados no site Youtube e nas redes sociais do réu, citando os
autores. Sentença de procedência, condenando o réu a retirar de seu
canal os vídeos ofensivos e a pagar indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 para cada autor.
Insurgência dos autores, alegando o descumprimento e pleiteando a
intimação dos réus para retirada dos vídeos e a majoração dos danos
morais
para
R$
40.000,00.
Descabimento.
Intimação
para
cumprimento da tutela já deferida pelo juízo 'a quo' e cobrança da
multa que deve ser realizada na fase executória. Multa diária fixada
adequadamente e que não merece reparos.
Insurgência do réu, que aduz não haver qualquer conteúdo ofensivo,
calunioso, mentiroso ou prejudicial aos autores em seus vídeos.
Provas nos autos que comprovam ocorrência de ofensa à imagem da
empresa coautora, mas que, realmente, não causaram dano
indenizável aos corréus ALEX e HÉRCULLES CASSIANO.
Comprovação da repercussão do fato na imagem e negócios da
coautora pessoa jurídica. Mensagens com conteúdo difamatório à
empresa coautora, ultrapassando o limite da crítica. Valor da
reparação adequadamente fixado, mas que deve ser pago somente à
coautora HÉRCULES GAMES LTDA ME.
Sentença reformada, para afastar a condenação em relação aos
coautores ALEX e HÉRCULLES CASSIANO, mantendo a
indenização por danos morais somente em relação à coautora
HÉRCULES GAMES LTDA - ME.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS
AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais interposta por ALEX DOS SANTOS MOTA, HERCULLES CASSIANO MENDES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
3
DE MIRANDA e HÉRCULES GAMES LTDA - ME contra WASHINGTON FRANCISCO
DE LIMA.
Alegam os autores que em 21/03/17 o réu postou no canal do
YouTube um vídeo tutorial, cujo título expressamente mencionava o nome da empresa
coautora e propunha a ensinar os visitantes a fazer um ARCADE, que se trata de um aparelho
de jogo eletrônico profissional normalmente instalado em estabelecimentos comerciais.
Sustentam que no vídeo supracitado - e nos demais vídeos e postagens em redes sociais que se
seguiram - o réu questiona a credibilidade da coautora HÉRCULES GAMES, indicando seus
preços na comercialização dos produtos, além de inflamar seus seguidores a deixar
comentários e realizar postagens com mensagens depreciativas que desqualificavam os
autores, difamando-os.
Descrevem que o réu também deixou comentários hostis nos
vídeos postados pelos autores em seus respectivos canais no Youtube, chagando a chamar o
coautor ALEX de bandido. Aduzem que o coautor HÉRCULLES entrou em contato com o
réu para saber o motivo dele estar utilizando o nome de sua empresa (HÉRCULES GAMES),
mas nada foi esclarecido, e no dia 28/04/17 o réu postou um “vídeo resposta”, no qual ataca
novamente os coautores. Afirmam que em 17/05/17 o réu postou o 3° vídeo contendo um
novo tutorial acerca de placa de sensor óptico ARCADE, fazendo comentários ofensivos a
eles, os quais deram origem a diversos comentários ofensivos feitos por terceiros à empresa
HÉRCULES GAMES.
Pleitearam, em caráter liminar, que o réu fosse compelido a
retirar os vídeos, apagar os comentários feitos por ele e por terceiros nas redes sociais e
plataformas digitais, bem como a se abster de divulgar/postar/compartilhar novos vídeos e/ou
fotos/textos/comentários próprios e de terceiros, que fossem ofensivos aos nomes seus nomes.
Pediram, ao final, a procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento de danos
materiais, a ser apurados em fase de cumprimento de sentença, e de danos morais no valor R$
40.000,00.
Indeferida pelo Juízo a quo, a tutela de urgência foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
4
deferida em sede de agravo de instrumento, para determinar ao réu que retirasse os vídeos
postados por ele nas URL's indicadas na inicial, no prazo de 24 horas, abstendo-se, ainda, de
fazer novas postagens, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00
(fls. 185/186).
Citado, o réu ofertou contestação, arguindo a preliminar de
nulidade de citação. No mérito, pugnou pela improcedência da ação (fls. 233/248), com
réplica às fls. 1048/1054.
Instadas a especificarem provas, as partes pugnaram pela
produção de provas orais e documentais (fls.1064/1066 e 1068/1069).
Sobreveio a r. sentença (fls. 1080/1084), que afastou a
preliminar arguida, uma vez que eventual nulidade da citação restou superada pelo
comparecimento do réu para ofertar contestação, e julgou parcialmente procedente a ação
para: i) condenar o réu na obrigação de retirar de seu canal os vídeos objetos da presente ação
ou editá-los de modo que sejam excluídos os comentários ofensivos aos autores, tornando
definitiva a tutela de urgência concedida e; ii) condenar o réu a pagar aos autores indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um, com acréscimos de correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Pela sucumbência recíproca, condenou as partes conjuntamente
no pagamento das custas processuais e cada qual arcará com os honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, fixados em 20% do valor da condenação atualizada.
Os embargos de declaração interpostos pelos autores (fls.
1086/1128), foram rejeitados (fls. 1129/1130).
Inconformados,
recorrem
os
autores
(fls.
1132/1140),
objetivando o reexame e a reforma do julgado, alegando que o réu/apelado não cumpriu a
tutela de urgência deferida em segunda instância, o que foi comunicado ao Juízo a quo, sem
que houvesse análise. Afirmam, ainda, que a sentença condenou o réu apenas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
5
comentários dos terceiros, mas que o mesmo caluniou os autores em suas próprias postagens.
Requerem, em preliminar, que o réu seja intimado a, no prazo de 24 horas, retirar os vídeos e
a pagar a multa de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da tutela concedida, e pedem a
majoração dos danos morais para R$ 40.000,00.
Também, inconformado, recorre o réu (fls. 1149/1160),
sustentando que o Juízo sentenciante reconheceu que os vídeos não tinham conteúdo ofensivo,
responsabilizando-o somente pelos comentários hostis feitos por terceiros, mas repisa que esta
tese também não pode prosperar, visto que ele está sendo responsabilizado pela opinião de
terceiros e publicações feitas por pessoas estranhas a ele, algo sobre o qual não tem qualquer
controle. Aduz que nem os provedores responsáveis pela página e conteúdo são diretamente
responsabilizados pelo simples fato de existir um conteúdo ofensivo em seu domínio,
exatamente porque em razão do tamanho, dinamismo e obscuridade que a rede mundial de
computadores tem, é impossível filtrar e controlar de pronto todo o conteúdo propagado.
Afirma que está provado e ratificado pela decisão de primeiro
grau que não há em seus vídeos qualquer conteúdo ofensivo, calunioso, mentiroso ou
prejudicial aos apelados, tratando nos vídeos apenas de referências à tecnologia e videogames,
portanto, ausente razão para ser condenado. Sustenta que os apelados, após tomarem ciência
do vídeo, fizeram de sua vida um inferno, através de postagens em redes sociais, em grupos de
Whatsapp e ligações telefônicas, com teor ofensivo e ameaçador, enviando mensagens
coativas e irônicas, sendo que aqueles criaram perfis falsos para incitar as discussões na
própria página na qual foram postados os vídeos, agindo sorrateiramente de forma a fomentar
essa mácula em absurda e inacreditável má-fé. Pugna pela reforma da r. sentença e
consequente revogação da tutela concedida.
Somente os autores apresentaram contrarrazões (fls. 1166/1201).
Em exame de admissibilidade foi verificada a irregularidade no
preparo recursal dos autores (ausente da taxa de porte e remessa da mídia digital) e do réu,
ante o não recolhimento do preparo, tendo em vista seu pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
6
Determinados os recolhimentos, ou que o réu comprovasse a
miserabilidade alegada, os autores comprovaram o recolhimento da taxa (fls. 1213/1216 e
1242/1245) e o réu apresentou documentos (fls. 1218/1221). Foi indeferida a concessão dos
benefícios da gratuidade processual ao réu (fls. 1222/1227), sobrevindo o recolhimento do
preparo recursal (fls. 1230/1232).
É o relatório.
Por primeiro, deixo de conhecer a pretensão preliminar dos
autores, dado que o pedido de exclusão de todos os vídeos, comentários, postagens,
mensagens ou qualquer outro conteúdo ofensivo é matéria reservada ao cumprimento de
sentença. Neste particular, aliás, observa-se que a r. sentença já tornou definitiva a tutela de
urgência concedida às fls. 185/186, que determinou a retirada do conteúdo injurioso, impondo
ao réu que se abstenha de divulgar/postar/compartilhar novos vídeos com os mesmos
conteúdos dos vídeos já retirados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$
5.000,00. Logo, eventual descumprimento da determinação sentenciada é temática que se
resolve na fase subsequente.
No mais, o recurso do réu merece ser parcialmente provido e
o recurso dos autores não comporta provimento.
Na hipótese, os autores pediram na exordial que o réu fosse
compelido a retirar os vídeos que veiculou em seu canal no Youtube insultando-os, bem como
que as publicações ofensivas das redes sociais fossem apagadas, impedindo-o de utilizar esses
veículos novamente para caluniar ou difamar os autores. Pediram, ainda, indenização por
danos morais acarretados pelas postagens e comentários injuriosos já publicados, e por danos
materiais pelas perdas e danos patrimoniais causadas aos autores, decorrentes das ofensas
feitas pelo réu.
A r. sentença confirmou a tutela antecipada concedida por essa
relatora, em sede de agravo de instrumento, para conceder a obrigação de fazer. O juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
7
sentenciante, também, afastou os danos materiais e o dano moral pleiteados pelos conteúdos
dos vídeos, mas entendeu que os comentários dos seguidores injuriando a empresa
HÉRCULES GAMES foram inflamados pelo réu, devendo este, por isso, indenizar os
autores, condenando o réu no pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 em favor de
cada autor.
É de se ver que, em meio ao emaranhado de acusações
reciprocamente imputadas por ambos os recorrentes, tem-se que as únicas questões relevantes
para o desfecho da lide dizem respeito à seguinte questão: se a prática do réu - que postou em
rede social vídeos e fotos citando os autores e incitando comentários de terceiros -, tem
aptidão para gerar dano moral indenizável aos autores ALEX, HÉRCULES CASSIANO E
HERCULES GAMES, bem como a apuração do nexo de causalidade e da ocorrência do dano
e se, caso reconhecida a prática de abuso de direito, verificação da ocorrência, ou não, de
prejuízo moral indenizável.
Nessa seara, analisando as provas dos autos, entendo que a
condenação do réu deve se restringir ao dano causado à empresa HÉRCULES GAMES LTDA
ME, que foi acusada publicamente pelo réu de “pirataria”, não existindo lesão à honra ou à
dignidade dos coautores ALEX DOS SANTOS MOTA e HERCULLES CASSIANO
MENDES DE MIRANDA.
Faz-se necessário ressaltar que a possibilidade de a pessoa
jurídica sofrer dano moral é tema absolutamente pacífico (Súmula no 227 do Superior
Tribunal de Justiça) e positivado no artigo 52 do Código Civil. As pessoas jurídicas são
titulares de certos direitos da personalidade e podem sofrer danos morais.
No entanto, exige-se que a pessoa jurídica comprove que o ato
ilícito, efetivamente, gerou abalo na sua reputação comercial, pois esta tem como baliza a
honra objetiva.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
8
"Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica
experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua
imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a
violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de
informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg
no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. em 2.2.2015).
No mesmo sentido, a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “a
pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral estrito - ofensa à dignidade,
por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo -
violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus
sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito”
(“in” Programa de Responsabilidade Civil, 7a Ed., Atlas, 2007, pág. 94).
E a autora, pessoa jurídica, demonstrou a repercussão negativa
para as suas atividades e que ocorreram inúmeros comentários, caracterizando a difamação, a
ensejar a reparação por danos morais pleiteada.
Com efeito, foram apresentados nestes autos diversos
documentos e mídias, contendo prints das redes sociais do réu e vídeos postados no Youtube
nos quais o mesmo tece comentários ofensivos à empresa HÉRCULES GAMES, acusando-a
de perseguir pequenos empresários e violar os direitos autorais de empresas produtoras de
Arcades, causando danos injustificados à imagem desta coautora. Como exemplo, cito o
primeiro vídeo publicado pelo réu, o qual possui o título “COMO FAZER UM ARCADE
IGUAL DO HÉRCULES GAMES SEM GASTAR QUASE NADA” publicado em 21/03/2017.
Aqui, o réu declara no instante 00'18'' do vídeo:
“(...) dei uma pesquisada no site do Hércules Arcade e descobri que ele tá
enfiando a faca na galera, o cara tá cobrando caro pra caraca. Então eu
decidi ensinar a vocês como montar um árcade igualzinho o do Hércules lá,
um cara que vende arcades pelo Facebook e que é o maior sucesso na
internet, porém você não precisa aí desembolsar R$ 2.000,00 que nem o cara
tá cobrando.”
Prosseguindo em sua gravação, o réu volta a citar a empresa
coautora a partir dos 03'46'':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
9
“Eu estou apresentando pra vocês aqui um árcade com qualidades de botões
e qualidade de alavanca, né? ou de controle, chame do que você achar
melhor, 10.000 vezes superiores aí do que o nosso amigo Hércules está
vendendo na internet e, como eu dei uma olhada, uma pesquisada no
Facebook, muita gente tá reclamando pelo preço, ele tá cobrando um preço
um pouco salgado”. - grifei
Em que pese não haver ofensas objetivas à coautora nesse
primeiro vídeo tutorial, neste vídeo é iniciado o entrevero que culminou na presente ação
devido à clara citação do nome de uma empresa que já fabricava o produto que ele está
ensinando a fabricar em seu canal, como forma de impulsionar os vídeos aos seus inscritos. E
essa perseguição à empresa HÉRCULES GAMES prosseguiu nas demais postagens do réu e
em suas redes sociais, notadamente quando o réu passou a publicar fotos do Arcade que
produziu para concorrer com os produtos da coautora, marcando-a nas postagens e tentando
induzir o público a acreditar que a empresa HÉRCULES GAMES engana seus clientes,
vendendo um produto que vale muito menos do que a empresa cobra, e acusando-a de
“pirataria”.
Por meio da análise das imagens retiradas das mídias sociais do
réu e colecionadas nos autos, é possível comprovar que o mesmo cita constantemente os
autores em suas publicações (fls. 49, 61, 96, 112, 124, 129, 132, 134 e 136), tanto através do
uso de hashtags, quanto por meio da menção direta à página no Instagram da empresa
coautora - popularmente conhecido como “marcar outro usuário” - e essas postagens
evidentemente tem o intuito de manchar a reputação que a empresa HÉRCULES GAMES
possui no mercado [lê-se na legenda da foto postada pelo réu em seu Instagram: “agora o
@hercules_games vai chorar!” (fls. 134)].
No DVD no 170628_2219, na pasta “PRINTS WAS” verifica-se
que a Imagem no 09 possui a legenda de uma foto publicada na página do Instagram do réu
mostrando uma placa óptica na qual ele utiliza as hashtags: “#Hercules_Games”, “#chorume”
e “#lixo”. Na Imagem no 32 há mais uma legenda de uma foto do réu postada por ele em seu
Instagram, marcando a página da empresa “Hércules Games”.
Na Mídia no 2017-10-15_03-05-40 consta um vídeo de stories

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
10
postados na página do Instagram do “Canal do Was”, relatando um encontro ocorrido pelas
partes em um evento de games e, falando de forma pejorativa da coautora HÉRCULES
GAMES, infere que os representantes da empresa foram ao evento tentar copiar os produtos lá
expostos:

00'50'': “Por incrível que pareça a tranqueirada dos lixos do Hércules
Games apareceu lá, os filhotes de cruz credo, né? Os 'jogaram o bebê fora e
cuidaram da placenta', né? Os caras foram lá churumizar, querem copiar os
caras na qualidade os arcades dos caras, como sempre, né? Mas ainda bem
que eles ficaram pouco tempo porque não tinha carniça para urubu lá”. (sic)
- grifei
No vídeo “HÉRCULES GAMES ESTÁ ME PROCESSANDO” o
réu volta a citar a coautora HÉRCULES GAMES, acusando-a de tentar roubar o nome de
outra marca:
00'09'': “Cês sabem aí que o malucão do Hércules Games tá processando o
canal, no caso o Was aqui, né?” (sic)
01'45'': “Eu tenho certeza que no final aqui ó, quem vai ganhar vai ser nós
porque como os caras já fizeram com o 'fliperama de bar', já perderam uma
indenização, tentaram roubar a marca 'fliperama de bar' aí, tá? Vou deixar
depois aqui pra vocês todas as informações aqui embaixo, onde os caras
tentam aí, o Hércules Games tenta roubar a marca 'fliperama de bar', mas
infelizmente o juiz viu a verdade e os caras perderam e cada vez que eles
falarem sobre essa marca 'fliperama de bar' os caras vão ter que pagar R$
5.000,00, e isso já saiu. Então, a mesma forma que eles tentaram lá denegrir
a imagem e acabar com o 'fliperama de bar', o juiz entendeu que os caras
estão de sacanagem e deu o que eles mereciam. Então vai ser a mesma coisa
aqui com a gente aqui no canal. Então fiquem tranquilo que esses vídeos
não vão sair do ar.” (sic) - grifei
Também é possível notar que o réu, ao ser compelido a retirar os
vídeos difamatórios de seu canal no Youtube, pediu em um grupo chamado “Canal do Was”
no aplicativo Whatsapp, que os demais membros do grupo publicassem os vídeos em seus
respectivos canais, como uma forma de se esquivar da determinação judicial. Os diálogos
comprometedores entre os membros do grupo podem ser verificados na Captura de Tela no
111 - constante na mídia no 20171018_143546, na pasta “Grupo Canal do Was” - na qual o
membro chamado “Pirata Games” pede que os demais: “Tirem os vídeos do Hércules dos seus
canais pfv.” (sic), e os membros “Lucas Ferreira” e “Onze” respondem: “São aqueles vídeos
que mandaram a gente publicar”; “Ele quer que vcs tirem aqueles vídeos que o was mandou
postar” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
11
As Capturas de Tela no 112, 113, 114, 116 e 117 mostram outros
diálogos que confirmam a má-fé do réu ao pedir a colegas que publicassem os vídeos que, por
determinação judicial, ele deveria ter retirado do Youtube.
Aponto, ainda, que na Captura de Tela no 120, o membro
chamado “Onze” informa que o contato recebido pela empresa HÉCULES GAMES “(...) é
sobre os vídeos em que o was falou dele e ainda estão lá no Youtube” e nas Capturas de tela
no 93 e 132 é possível verificar nos canais de Youtube chamados “Pirata Games #WAS15K” e
“Robinho” a permanência dos vídeos publicados pelo réu, os quais deveriam ter sido retirados
da plataforma, foram republicados pelos membros do grupo de Whatsapp supracitado.
Dessa forma, verifico que, nos vídeos e nas postagens do réu, é
nítida a sua intenção de usar a visibilidade de suas mídias sociais e a sua comunidade de fãs
para atingir a empresa HÉRCULES GAMES. Por isso, a indenização devida a essa coautora
deve ser mantida.
Saliento que o conhecimento pode e dever ser compartilhado,
desde que não fira a imagem de terceiros ou desprestigie o trabalho de uma empresa,
incitando ataques a uma pessoa física ou jurídica. Haja vista que não há necessidade alguma
de citar a empresa coautora nos vídeos tutoriais que faz, conclui-se, então, que o objetivo do
réu foi enxovalhar os autores e, através desse mal-estar causado entre as partes, alavancar as
visualizações de seus vídeos.
Entretanto, observa-se que os coautores ALEX SOUZA e
HERCULLES CASSIANO (pessoas naturais) não são caluniados nos vídeos tutoriais
postados pelo réu, também não são alvos de graves ofensas nas mensagens e comentários
deixados nos vídeos, a ponto de gerar o dever de indenizar. Das mensagens acostadas às fls.
113/120, verifica-se que ALEX conversa com terceiros e não há interação com o réu apta a
ensejar seu pedido de reparação civil.
Com efeito, embora tenham sido apresentados nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018429-05.2017.8.26.0001 -Voto no 08072
12
diversos documentos e mídias, tem-se certo que, com relação aos vídeos (tutoriais), o réu se
limitou a apontar de forma bastante inespecífica alguns comentários sobre os coautores ALEX
e HÉRCULLES, os quais foram proferidos por seguidores do “Canal do Was”, e não podem
servir para condenar o réu a pagar indenização por dano moral a estes coautores.
Destarte, mantenho a condenação entabulada na r. sentença
somente em favor da empresa HÉRCULES GAMES, afastando a indenização por dano moral
a ser paga aos coautores ALEX e HÉRCULLES CASSIANO.
Sucumbência adequadamente fixada, tendo a verba honorária
sido arbitrada no teto, a não comportar a majoração do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu para afastar a condenação imposta aos coautores ALEX e HÉRCULLES
CASSIANO, mantendo a condenação apenas em relação à coautora HÉRCULES GAMES
LTDA - ME e NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores.
ANA MARIA BALDY
Relatora